Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de apelação. Litigância de má-fé. Multa. Pretensão contra texto expresso de lei. sentença não alterada.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de indenização por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC) e condenou a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. A requerente busca unicamente a reforma da sentença em relação à condenação em litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a conduta processual da autora, em litigar em nome próprio sobre direito alheio, é capaz de impor a multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. O CPC, nos artigos 79 a 81, estabelece que a parte que litigar de má-fé responderá por perdas e danos. A litigância de má-fé é caracterizada por ações que visam obstruir o andamento regular do processo ou enganar o juiz.
4. Segundo o STJ (REsp 1628065-MG), o dano concreto não é pressuposto para a aplicação da multa por litigância de má-fé, que configura mera sanção processual.
5. Configurada hipótese de litigância de má-fé, consistente, nos termos dos arts. 77, I, e 80, I, do Código de Processo Civil, deduzir pretensão vedada na lei, consubstanciada em pedir em juízo direito sabendo que não é titular de tal, visando unicamente, obtenção de vantagem econômica, violando, assim, os deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.